Tribunal: TCU
Processo: 023.042/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Marcia Ângela Pauli, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 26/7/2012 e 31/8/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos a empresária individual Sra. Marcia Ângela Pauli (CPF XXX.205.840-XX, CNPJ 91.191.577/0001-83), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas da empresária individual Sra. Marcia Ângela Pauli (CPF XXX.205.840-XX e CNPJ 91.191.577/0001-83), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 26/07/2012 32,04 10/09/2012 28,80 08/10/2012 27,60 08/10/2012 32,04 08/11/2012 22,80 08/11/2012 74,43 18/12/2012 11,25 18/12/2012 31,20 19/02/2013 19,79 07/03/2013 49,20 04/06/2013 34,80 28/02/2014 6.223,77 28/02/2014 5.711,40 16/04/2014 8.037,90 16/04/2014 4.397,49 16/04/2014 10,80 12/05/2014 5.745,00 12/05/2014 3.758,40 30/05/2014 6.616,20 30/05/2014 7,20 02/06/2014 3.630,06 07/07/2014 6.975,30 07/07/2014 3.508,38 07/07/2014 7,20 31/07/2014 6.522,60 31/07/2014 2,40 01/08/2014 3.245,58 01/09/2014 10.714,80 09/09/2014 4.158,72 01/10/2014 11.547,30 02/10/2014 4.374,99 03/11/2014 16.691,70 03/11/2014 6.201,27 03/11/2014 7,20 28/11/2014 6.826,05 01/12/2014 18.333,00 14/01/2015 20.778,90 14/01/2015 7.787,25 09/02/2015 21.798,00 09/02/2015 8.024,48 03/03/2015 19.708,30 03/03/2015 7.446,94 02/04/2015 8.028,25 02/04/2015 21.280,60 05/05/2015 24.911,00 05/05/2015 9.369,34 12/06/2015 26.165,10 12/06/2015 2,40 12/06/2015 19,20 15/06/2015 9.718,53 03/07/2015 19.826,30 03/07/2015 2,40 06/07/2015 7.257,60 05/08/2015 8.048,20 05/08/2015 54,80 06/08/2015 2.799,70 31/08/2015 634,50 31/08/2015 1.018,50 31/08/2015 28,80 9.3. aplicar à Sra. Marcia Angela Pauli (CPF XXX.205.840-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Fundo Nacional de Saúde-MS e à responsável do teor desta deliberação.